Tribunal: TJSP
Processo: 1008525-81.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
Ação de reparação por danos à imagem movida por Bruno Ribeiro de Albuquerque contra Rádio e Televisão Bandeirantes S/A. Sentença julgou a ação parcialmente procedente, condenando a requerida ao pagamento de compensação por danos morais e à retratação pública.
A requerida veiculou imagem do autor sem autorização, associando-o

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
Ação de reparação por danos à imagem movida por Bruno Ribeiro de Albuquerque contra Rádio e Televisão Bandeirantes S/A. Sentença julgou a ação parcialmente procedente, condenando a requerida ao pagamento de compensação por danos morais e à retratação pública.
A requerida veiculou imagem do autor sem autorização, associando-o erroneamente ao assassinato de um policial civil, causando-lhe transtornos pessoais e sociais.
Discute-se a validade do pedido de retratação, acolhido pela respeitável sentença considerando o prazo decadencial previsto no § 3o, do art. 3o da Lei no 13.188/2015, e a responsabilidade da requerida pela veiculação indevida da imagem do autor com a consequente condenação para compor danos morais.
A divulgação da imagem do autor foi feita de maneira descuidada, sem verificação das fontes, violando deveres de veracidade e pertinência.
A sentença foi parcialmente reformada para afastar a condenação à retratação, mantendo a compensação por danos morais, considerando a extinção do direito de retratação pelo decurso do prazo.
Recurso parcialmente provido com redistribuição das verbas de sucumbência observando o efeito suspensivo no que cabe ao autor por ser beneficiário de assistência judiciária.

Tese de julgamento: A veiculação de imagem sem autorização e sem verificação adequada das informações constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais. O direito de resposta está sujeito a prazo decadencial, cuja inobservância extingue o direito à retratação.
CF/1988, art. 5o; CC, arts. 186, 187, 406; CPC, art. 487, I; Lei no 13.188/2015, arts. 3o, § 3o, 4o. ADI 5436/DF STF.